Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito Civil e de Família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Relacionamento afetivo. Existência incontroversa. Assimilação como união estável. Inviabilidade. Ausência dos elementos identificadores. Comprovação. Ônus probatório afeto à parte autora (CPC, art. 373, i). Desincumbência. Inocorrência. Teses defensivas deduzidas pelos réus. Provas oral e documental (CPC, art. 373, II). Corroboração. Convivente casado. Impedimento de fato e de direito. Subsistência. União estável infirmada. Reconhecimento. Impossibilidade. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Acórdão. Omissões e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição. Preliminar. Nulidade processual. Inclusão do processo em pauta de julgamento alusiva a sessão presencial. Falta de intimação pessoal da Defensoria Pública. Inocorrência. Ato aperfeiçoado. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, conhecera e dera provimento ao apelo interposto pelos réus, ora embargados, em face da sentença que, resolvendo a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem por ela manejada, julgara parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer que o enlace havido entre a autora e o extinto, ora genitor dos réus, perdurara no período de 2018 a 06 de fevereiro de 2024 (data do óbito), tendo o julgado colegiado reformado essa solução.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência de nulidade processual, traduzida pela falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, à época habilitada para representar os interesses da embargante, acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento alusiva a sessão presencial; e, ultrapassada essa questão, dos vícios imputados – omissões e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o conhecimento e provimento da apelação interposta pelos embargados, com a reforma da sentença outrora recorrida para rejeitar integralmente o pedido inicial vertido ao reconhecimento da subsistência de união estável entre a autora e o extinto, ora genitor dos acionados.
III. Razões de decidir
3. Certificado pela Secretaria do órgão julgador que, disponibilizado o edital da pauta de julgamento relativa à sessão presencial em que sobejara incluído o processo, houvera a intimação eletrônica das partes para a tomada de ciência pessoal do ato processual, consoante prelecionado pelo artigo 246, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, notadamente da Defensoria Pública que, naquele momento, se afigurava habilitada para representar os interesses da parte embargante (CPC, art. 1.050) e que estava autorizada a receber intimações pessoais, nos moldes do artigo 270, caput e § 1o, do estatuto processual, tal como retratado o registro da cientificação do ente defensorial no sistema PJe, sobeja infirmada a ocorrência de nulidade processual consubstanciada na falta de intimação pessoal do supradito órgão acerca da inclusão do recurso de apelação na pauta da sessão presencial em que operado o respectivo julgamento.
4. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
8. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV) Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.